Tribunal: TJSP
Processo: 1016549-56.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Prestação de serviços. Confissão de dívida. Sentença de improcedência que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, conferindo a correta solução para o caso em tela. Irresignação do condomínio Apelação que não se sustenta. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada. Título executivo extrajudicial líquido, certo e

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Prestação de serviços. Confissão de dívida. Sentença de improcedência que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, conferindo a correta solução para o caso em tela. Irresignação do condomínio Apelação que não se sustenta. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada. Título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. O instrumento particular de confissão de dívida, elaborado nos moldes exigidos pelo artigo 784, III, do CPC, por si só, constitui título executivo extrajudicial, conforme orientação da Súmula no 300 do STJ. Origem do débito demonstrada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.